Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAMENTO. IGP-M. ALTA DO ÍNDICE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ART. 6o, V, DO CDC. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
1.De acordo com a Nova Teoria Contratual, a liberdade contratual convive com os limites decorrentes da função social do contrato, da boa-fé objetiva e equilíbrio econômico.
2. Os vínculos contratuais que se protraem no tempo estão mais expostos a fatores externos que podem afetar o equilíbrio inicial. As guerras, pandemias e crises econômicas, ocorridas ao longo do Século XX, sensibilizaram os legisladores e juristas que começaram a desenhar ou reinventar soluções para reequilibrar os contratos afetados. É nesse contexto que se desenvolve a Teoria da Imprevisão (art. 478 do Código Civil) e, também, a Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico, que foi absorvida pelo art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A revisão dos contratos de consumo possui dois requisitos: 1) fato superveniente à contratação; 2) que as obrigações se tornem excessivamente onerosas em razão dos referidos fatos. Não existe, ao contrário do que ocorre nas relações civis, necessidade de que o fato seja imprevisto e extraordinário e, adicionalmente, que ocorra “extrema vantagem para a outra” parte (art. 478).
4. Assim, se, em decorrência de fato superveniente, os rendimentos do consumidor tiverem sido substancialmente afetados, com perda de capacidade financeira de arcar com as obrigações decorrentes de determinado contrato com prestações periódicas (financiamento, escola, planos de saúde etc.), é direito básico realizar a revisão – judicial ou extrajudicial – da obrigação financeira para se adaptar à nova situação econômica e restabelecer o equilíbrio perdido.
5. Todavia, a alta do IGP-M decorrente da pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada, de forma abstrata, para justificar a revisão de todo e qualquer contrato de execução diferida que estabeleceu o referido índice como critério de correção monetária. O superveniente aumento nas prestações, em decorrência da alta do IGP-M, não induz, automaticamente, onerosidade excessiva, a qual deve ser comprovada casuisticamente.
6. No caso, a autora/apelada não demonstrou – sequer alegou – que os efeitos econômicos pandemia tenham afetado substancialmente seus rendimentos.
7. Não comprovada a onerosidade excessiva, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e mantida a cláusula de reajuste das parcelas livremente pactuada entre as partes.
8. Recurso conhecido e provido.